Tribunal: TJDFT
Processo: 0712723-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712723-75.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PHILIPP CHAVES CARNEIRO DESPACHO Haja vista o prazo de validade da procuração ID 54396697, intime-se a parte recorrente para regularizar a representação processual. Concedo, para tanto, o prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator